Tribunal: TJPA
Processo: 0803619-24.2017.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803619-24.2017.8.14.0201
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: NILZA MARIA DOS SANTOS MESQUITA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO Nº 08036
19-24
.2017.8.14.0201
COMARCA DE ORIGEM: ICOARACI
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROMOTORA: SINTIA NONATA NEVES DE QUINTANILHA BIBAS MARADEI
INTERESSADO: DANIEL DOS SANTOS NOBRE
APELADA: NILZA MARIA DOS SANTOS MESQUITA
ADVOGADO: NÃO CONSTA DOS AUTOS
RELATORA: DESª EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDAS PROTETIVAS. IDOSO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ART. 321 DO CPC-15. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA DE MÉRITO A SER DESENVOLVIDA NO CURSO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO PREMATURA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.1. Eventuais falhas na comprovação dos fatos narrados na exordial ou nos fundamentos que subsidiem o objeto da pretensão, podem ter como consequência o indeferimento dos pedidos por ocasião da prolação da sentença, com extinção e resolução do mérito, e não o indeferimento da petição inicial, como feito na origem.
2. Verifica-se que, após o Despacho de id. 11548936, o Ministério Público, notificou o Sr. Daniel dos Santos Nobre para comparecer ao Órgão Ministerial munido dos documentos requeridos no referido despacho, tendo apresentado resposta ao Juízo por meio da petição de id. 3079964.
3. Levando-se em consideração o ato do
Parquet
e, os esclarecimentos requeridos pelo Juízo consubstanciam-se em matéria de mérito, a ser aclarada no curso da instrução processual, deve a sentença ser anulada, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito, máxime porque o Apelante requereu expressamente na exordial a produção de provas, inclusive testemunhal, pericial e inspeção judicial.
4. Recurso conhecido e provido à unanimidade
.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e prover o Recurso
, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
07 de julho de 2020
, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Des. Ricardo Ferreira Nunes (presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Gleide Pereira de Moura.
Desª.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO Nº 0803619-24.2017.8.14.0201
COMARCA DE ORIGEM: ICOARACI
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROMOTORA: SINTIA NONATA NEVES DE QUINTANILHA BIBAS MARADEI
INTERESSADO: DANIEL DOS SANTOS NOBRE
APELADA: NILZA MARIA DOS SANTOS MESQUITA
ADVOGADO: NÃO CONSTA DOS AUTOS
RELATORA: DESª EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de Apelação Cível interposta por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, na qualidade de substituto processual de
DANIEL DOS SANTOS NOBRE
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara de Família Distrital de Icoaraci que indeferiu a inicial, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, nos autos da MEDIDAS PROTETIVAS propostas pelo Apelante em face de
NILZA MARIA DOS SANTOS MESQUITA.
Nas razões recursais de id. 3080121, o recorrente sustenta, que o Juízo de origem ao extinguir o processo sem resolução do mérito, o fez, em razão do não atendimento do Apelante ao item 02 do Despacho de id. 11548936. Contudo, aclara que referenciado dispositivo trata de objeto alheio aos pedidos contidos na exordial, que versa tão somente acerca da ocupação irregular do imóvel pertencente ao Sr. Daniel dos Santos Nobre, de modo que teria havido equívoco na sentença objurgada proferida em primeiro grau, à vista da exordial ser a real tradutora do objeto necessário ao julgamento da demanda. Pugna ao final por anulação da sentença extra petita, por tratar de matéria não contida no pedido
Não houve angularização da relação processual, traduziu a ausência de intimação da parte Apelada para apresentação de contrarrazões.
Distribuídos os autos nesta Instância Revisora, coube-me a relatoria em 15.05.2020, conforme registro no sistema.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia

07 de julho de 2020
.
Belém (PA), 15 de junho de 2020
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

VOTO

V O T O

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Ausência do recolhimento do preparo em razão da gratuidade concedida.
Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
Adianto assistir razão ao Apelante.
Acerca dos requisitos da Petição Inicial dispõe os arts. 320 e 321 do CPC-15:
Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.
Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.
Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.
Da análise dos autos verifica-se que a causa de pedir contida na exordial diz respeito à alegada ocupação do imóvel pertencente ao Apelante por parte de sua enteada, ora Apelada, tendo sido os pedidos consubstanciados da seguinte forma,
in verbis
:
“a) determinar o afastamento (ou retirada) definitivo da requerida do lar do seu padrasto;
b) determinar proibição de visitas da requerida ao padrasto, salvo expressamente autorizado por esse, mediante documento assinado por ele, em período que assim entenderem adequado;
c) determinar à requerida a proibição de aproximação dos pais, fixando limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância do requerente, salvo expressamente autorizada pelo mesmo, em período que assim entenderem adequado;
d) Determinar força policial, se necessário, para a retirada da requerida com seus pertences
;”
Por outro lado, o item 02 contido no Despacho de id. 11548936 determinou que o Apelante esclarecesse,
in litteris
:
“quanto à necessidade de o idoso ser colocado sob a responsabilidade de algum parente ou membro da família ou terceira pessoal para prover-lhe os cuidados inerentes à sua saúde, bem-estar e integridade física, ou se o mesmo é capaz de conduzir-se autonomamente, acaso seja determinada realocação do idoso em sua própria residência assegurado o afastamento da enteada do lar, e na hipótese de confirmada a dependência de cuidados do idoso, deverá indicar o endereço e contatos telefônicos dos membro de sua família ou terceira pessoa que lhe prestarão a devida assistência física.”
Verifica-se, portanto, que embora os esclarecimentos requeridos pelo Juízo de origem possam ser considerados relevantes para a delimitação dos termos de futura resolução de mérito, não se pode considerar que tais informações sejam tidas por “documento indispensável à propositura da ação” ou a ausência delas, se traduza em “defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito”, principalmente porque a parte Apelante requereu expressamente na exordial a produção de provas, inclusive testemunhal, pericial e inspeção judicial.
Acerca dos documentos indispensáveis à propositura da ação, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO. DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AFASTADA A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Os documentos indispensáveis à propositura da ação, e que devem ser instruídos com a inicial, são aqueles que comprovam a ocorrência da causa de pedir (documentos fundamentais) e, em casos específicos, os que a própria lei exige como da substância do ato que está sendo levado à apreciação (documentos substanciais).
[...] (AgRg no AgRg no REsp 1513217/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 05/11/2015)
Assim, eventuais falhas na comprovação dos fatos narrados na exordial ou nos fundamentos que subsidiem o objeto da pretensão, podem ter como consequência o indeferimento dos pedidos por ocasião da prolação da sentença, com a extinção do processo com resolução do mérito, e não o indeferimento da petição inicial, como feito na origem.
Por outro lado, verifica-se que após o Despacho de id. 11548936, o Ministério Público notificou o Sr. Daniel dos Santos Nobre, para comparecer ao órgão ministerial munido dos documentos requeridos no referido despacho, tendo apresentado resposta ao Juízo por meio da petição de id. 3079964. Portanto, levando-se em consideração o ato do
Parquet
e, os esclarecimentos requeridos pelo Juízo consubstanciam-se em matéria de mérito, a ser aclarada no curso da instrução processual, deve a sentença ser anulada, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito, máxime porque o Apelante requereu expressamente na exordial a produção de provas, inclusive testemunhal, pericial e inspeção judicial.
Neste sentido colaciono a jurisprudência nacional:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória em que objetiva a parte autora seja a empresa-ré obrigada a realizar a transferência da titularidade de conta de água de imóvel, pugnando, igualmente, pelo restabelecimento do serviço e indenização por danos morais.
Sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem julgamento do mérito. Pode haver mais de uma determinação de emenda da inicial, se a primeira correção não foi satisfatória. Na espécie, afigura-se prematuro o indeferimento da inicial, com a consequente extinção do feito, sem julgamento do mérito, considerando-se os princípios da primazia do julgamento do mérito
(
art. 4º do CPC) e da economia processual, além dos princípios constitucionais de acesso à justiça e ampla defesa, previstos nos arts. 5º, XXXV e LV da CF/88. Sentença anulada
. Provimento parcial do recurso. (TJ-RJ - APL: 01333132520188190001, Relator: Des(a). MARIA INÊS DA PENHA GASPAR, Data de Julgamento: 05/02/2020, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL)
PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ANULAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO, ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL. I - Em regra, o não atendimento à ordem de emenda à inicial implica no indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321 e 485, I, ambos do CPC.
II - O indeferimento da petição inicial acarretará tão-somente a re-propositura da demanda. Assim, a alternativa plausível é a de aproveitar a petição inicial, possibilitando-se uma prestação jurisdicional de acordo com a efetividade e celeridade processuais, expurgando-se o excesso de formalismo, mesmo porque o sistema jurídico vigente pauta-se no princípio da cooperação e orienta a primazia da prolação de decisões de mérito, conforme art. 6º, do CPC/15.
III - Deu-se provimento ao recurso. Sentença cassada. (TJ-DF 07036132820188070020 DF 0703613-28.2018.8.07.0020, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 25/10/2018, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/11/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)
Portanto, imperiosa a anulação do
decisum
vergastado, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito.
DISPOSITIVO
ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER E PROVER
O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, PARA ANULAR A DECISÃO SINGULAR OBJURGADA, PELOS FUNDAMENTOS ACIMA EXPOSTOS, DEVENDO OS AUTOS RETORNAREM AO MM. JUÍZO DE ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
É O VOTO
Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
07 de julho de 2020
.

Desª.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 16/07/2020